Tribunal: TJES
Processo: 5000846-33.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000846-33.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA POLIDORO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5000846-33.2024.8.08.0020

Recorrente(s):
ANDRÉA POLIDORO COUZI

Recorrido(s):
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Juízo de origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Guaçuí

Juiz Sentenciante:
Dra. Graciela de Rezende Henriquez

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR TURMA RECURSAL EM SEDE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. EXIGIBILIDADE. OMISSÃO SENTENCIAL QUANTO À FORMA DE ADIMPLEMENTO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV) AUTÔNOMAS PARA O VALOR PRINCIPAL E PARA A VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública proposto por ANDRÉA POLIDORO COUZI contra o MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de condenação judicial ao pagamento de depósitos de FGTS, oriundos de contrato temporário declarado nulo. Alega ANDRÉA POLIDORO COUZI, em sua petição inicial, que o título executivo judicial transitou em julgado em 11/10/2023, restando inadimplidos tanto o montante principal decorrente das parcelas trabalhadas quanto os honorários de sucumbência arbitrados por esta Turma Recursal no patamar de 10% sobre o valor da condenação. Para tanto, sustenta a parte requerente que os cálculos devidos totalizavam o
quantum
de R$ 7.811,59, englobando as parcelas atualizadas e a referida verba honorária sucumbencial. Por fim, busca a parte demandante que seja iniciado o cumprimento de sentença para a expedição das respectivas Requisições de Pequeno Valor (RPV), de maneira a satisfazer integralmente o crédito exequendo.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos, in verbis:
"Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados e determino a expedição de RPV no importe ali indicado com a devida correção monetária. Quanto ao pedido de expedição de honorários de sucumbência, impossível sua apreciação, conforme artigo 55 da lei 9099/95. Artigo 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé Satisfeita a obrigação, desde já, JULGO por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, EXTINTA a execução, com base no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. Inexistindo diligências pendentes, arquive-se, com as devidas anotações."

3.
Inconformada, a parte credora, ora recorrente, interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: que o Juízo de origem incorreu em contradição e manifesto equívoco ao aplicar o óbice do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, haja vista que os honorários pleiteados não decorrem da sentença de primeiro grau, mas sim do acórdão proferido por esta Turma Recursal em sede de segundo grau na fase de cognição; que a verba honorária sucumbencial transitou em julgado, constituindo título executivo imutável protegido pela garantia da coisa julgada material; e que o montante correspondente foi devidamente incluído no cumprimento de sentença, sendo devida a sua satisfação. Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões eletrônicas propugnando pela manutenção integral do ato sentencial que extinguiu a execução, aduzindo a estrita observância das vedações legais do sistema fazendário dos Juizados Especiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por Turma Recursal na fase de conhecimento constituem título executivo exigível em sede de cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer o modo de adimplemento das verbas homologadas (principal e honorários), determinando a necessidade de expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPV) autônomas para cada crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Inicialmente, constata-se que o recurso inominado preenche todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Deferem-se os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, porquanto milita em seu proveito a presunção de hipossuficiência econômica derivada de sua declaração e de sua inserção profissional como professora da rede pública municipal, não derruída por prova em contrário.

6.
No mérito, verifica-se que o inconformismo da parte recorrente repousa na omissão e no equívoco perpetrados pela sentença executiva que, ao homologar os cálculos apresentados pelo Município de Guaçuí em sede de impugnação — com os quais a exequente expressamente concordara —, reputou inviável a expedição de RPV para os honorários de sucumbência sob o fundamento do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

7.
Ocorre que o ato sentencial partiu de premissa factual e jurídica dissociada da realidade dos autos. A verba honorária executada não se confunde com condenação originária do Juízo de origem, mas decorre diretamente de acórdão proferido por esta Turma Recursal que, ao julgar o recurso inominado pretérito do Município, negou-lhe provimento e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro na segunda parte do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

8.
Sob esse prisma, o título executivo judicial em testilha transitou livremente em julgado em 11 de outubro de 2023, operando-se a eficácia preclusiva da coisa julgada material (art. 502 do Código de Processo Civil), o que confere imutabilidade e plena exigibilidade à obrigação de pagar os honorários sucumbenciais recursais, sendo vedado ao juízo da execução mitigar ou negar cumprimento à eficácia do título.

9.
Diante do reconhecimento e consolidação dos valores em sede de impugnação, o ato judicial homologatório do Juízo de origem deve ser mantido no tocante aos montantes quantificados, revelando-se imperiosa a reforma parcial unicamente para sanar a omissão e explicitar a diferenciação do pagamento das verbas devidas, assegurando-se a integralidade da execução.

10.
Com efeito, por possuírem naturezas jurídicas e titulares distintos, a verba principal e a verba honorária sucumbencial recursal devem ser objeto de satisfação por vias próprias, mostrando-se cabível e legítima a individualização do pagamento mediante a específica expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPV) autônomas, ambas direcionadas ao ente municipal devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença recorrida tão somente para fins de explicitar a diferenciação do pagamento das verbas devidas e determinar: a) que a verba principal homologada seja honrada mediante a expedição de RPV específica a ser direcionada ao ente municipal; e b) que a verba honorária sucumbencial recursal, fixada no acórdão desta Turma, seja objeto de pagamento próprio, mediante a correlata expedição de outra RPV autônoma, a ser também adimplida pelo Município devedor.

12.
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios recursais nesta fase, visto que a parte recorrente sagrou-se vitoriosa no escopo principal de seu inconformismo (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)